Tribunal: TJSP
Processo: 1023388-14.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução intempestiva de container - Cobrança de sobre-estadia - Prova documental suficiente para análise segura das questões debatidas nos autos - Aptidão da exordial reconhecida - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Obrigação prevista no próprio conhecimento de embarque - Relação contratual e devolução intempestiva não

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução intempestiva de container - Cobrança de sobre-estadia - Prova documental suficiente para análise segura das questões debatidas nos autos - Aptidão da exordial reconhecida - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Obrigação prevista no próprio conhecimento de embarque - Relação contratual e devolução intempestiva não impugnadas - Responsabilidade reconhecida - Fatos constitutivos do direito da autora provados (art. 373, inc. I, do CPC) - Recurso improvido